Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Cancelamento de compra virtual. Direito de arrependimento. Restituição em dobro. Incabível. Restituição integral devida. Danos morais. Configurados. Recurso conhecido e provido em parte.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para DECRETAR a rescisão da compra e venda do aparelho celular objeto dos autos e, por conseguinte, para CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 2.902,41. Em suas razões, alega que, apesar do exercício do direito de arrependimento, a parte ré permaneceu cobrando mensalmente as parcelas referentes ao celular, pelo que incidiria a repetição do indébito prevista no art. 42 do CDC. Sustenta o cabimento de indenização por danos morais em razão do excessivo tempo e constantes esforços despendidos em tentativas frustradas de obter o estorno das parcelas cobradas indevidamente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 77457457). Foram apresentadas contrarrazões (ID 77457869).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o direito ao arrependimento, com a continuidade de cobrança de parcelas do contrato, enseja a repetição do indébito. Discute-se, ainda, o cabimento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90.
5. Consta que no dia 20/04/2024 o autor adquiriu um aparelho celular pela loja online da requerida, oferecido pelo valor de R$ 2.189,00 em 21 parcelas de R$ 104,23. Todavia, ao concluir a transação, observou que os valores foram alterados para 21 parcelas de R$ 138,00. Consta que somente foi possível solicitar o cancelamento da compra no dia seguinte, ao se dirigir a uma loja física, ocasião em que adquiriu o mesmo aparelho pelo valor inicialmente ofertado. Apesar do cancelamento da primeira compra, as parcelas continuaram sendo cobradas.
6. Conforme prevê o art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, com a restituição imediata dos valores pagos, monetariamente atualizados.
7. No caso, a contratação ocorreu por meio da loja online da requerida, e no momento da contratação houve uma indevida alteração do valor inicialmente ofertado. Diante disse, no dia seguinte o autor solicitou o cancelamento do contrato e a restituição do valor pago, portanto, dentro do prazo de 7 dias da contratação.
8. Assim, é devida a rescisão contratual e o restabelecimento ao status quo ante das partes, devendo os valores pagos pelo autor serem restituídos.
9. Por outro lado, a repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não tem aplicação. O instituto exige pagamento indevido e engano injustificável e, no caso, a cobrança dos valores foi baseado em contrato de compra e venda firmado pelo autor. Portanto a restituição do montante pago deve ocorrer de forma simples, nos termos fixados na sentença.
10. No que tange aos danos morais, verifica-se que a parte autora foi submetida a um significativo transtorno, que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos. Conforme narrado, desde a primeira tentativa de cancelamento da compra, o autor encontrou obstáculos para o exercício do direito de arrependimento. Foi necessário deslocar-se até uma loja física, abrir diversos protocolos de atendimento junto à requerida, além de registrar reclamação na Secretaria Nacional do Consumidor, tudo sem qualquer solução efetiva. A inércia da ré em adotar providências adequadas causou ao consumidor consideráveis desgastes e prejuízos que justificam a reparação moral.
11. Nesse cenário, entendo que o valor de R$ 2.000,00, para indenização pelos danos morais, mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à condição econômica das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42 e 49.
Jurisprudência relevante citada: n/a.